Tribunal: TJSP
Processo: 2124452-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Prévio requerimento administrativo – Necessidade, para demonstrar o interesse de agir da segurada – Ação proposta aproximadamente seis anos após a cessação do auxílio-doença – Evolução clínica do quadro existente à época da alta médica que constitui matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração – Tema 350 de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Prévio requerimento administrativo – Necessidade, para demonstrar o interesse de agir da segurada – Ação proposta aproximadamente seis anos após a cessação do auxílio-doença – Evolução clínica do quadro existente à época da alta médica que constitui matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração – Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240) – Precedentes da 17a Câmara de Direito Público do TJSP.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.